Tribunal: STF
Processo: ARE 694512
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA CONCEDIDA QUANDO O VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO ERA REGIDO PELA CLT. PENSÃO DECORRENTE DE SEU FALECIMENTO. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Conforme assentado pela Corte de origem, o falecido esposo da recorrente, no momento em que a ele foi concedida aposentadoria, possuía vínculo com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo regido pela CLT, não ostentando, à época, a qualidade de servidor público. Dessa forma, nos termos da jurisprudência desta Corte, inaplicável à pensão devida à recorrente, o disposto no art. 40, § 5º, da Constituição (redação anterior à EC 20/1998) .



    II – Agravo regimental improvido.